Tribunal: TJBA
Processo: 0500692-35.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500692-35.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: AMINTAS PEREIRA DE SOUZA FILHO Advogado(s):AMANDA CARVALHO SILVA, FAUSTO PEREIRA FRANCO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO (ART. 924, II, CPC). IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO PÚBLICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal de IPTU, com fundamento no art. 924, II, do CPC (presunção de pagamento). O processo foi suspenso em razão de parcelamento do débito e, após o término do prazo, a Fazenda Pública, embora intimada, permaneceu inerte. O Juízo a quo entendeu que tal inércia implicaria a presunção de quitação da dívida, extinguindo o feito. O Apelante busca a anulação da sentença, defendendo a impossibilidade de presunção de pagamento em matéria tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a inércia da Fazenda Pública, após o término do prazo de suspensão da execução fiscal decorrente de parcelamento, autoriza a extinção do processo por presunção de pagamento (art. 924, II, CPC), ou se tal presunção é vedada pelo ordenamento jurídico-tributário, que exige prova inequívoca da quitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A cobrança do crédito tributário é pautada pelo princípio da indisponibilidade do patrimônio público, sendo a extinção da obrigação fiscal condicionada à comprovação de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional, não se admitindo a presunção de pagamento. 2. O parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), e não de sua extinção. Ademais, o art. 158, I, do CTN veda expressamente a presunção de quitação das demais parcelas pelo pagamento de uma delas. 3. A inércia da Fazenda Pública em se manifestar nos autos não pode ser interpretada como adimplemento da obrigação. A extinção do feito com base em tal fundamento constitui error in procedendo, além de violar o princípio da não surpresa (art. 10, CPC). 4. O parcelamento, por configurar reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor, interrompe o prazo prescricional (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), que somente volta a fluir a partir da exclusão formal do contribuinte do programa, reforçando a necessidade de prosseguimento da execução em caso de inadimplemento. 5. A anulação da sentença se impõe para garantir a correta aplicação do direito e o regular prosseguimento da cobrança do crédito público, em observância ao devido processo legal. IV. DISPOSITIVO Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A extinção do crédito tributário depende de prova inequívoca de uma das causas previstas no art. 156 do CTN, sendo vedada a presunção de pagamento (art. 924, II, CPC) decorrente da mera inércia da Fazenda Pública, em observância ao princípio da indisponibilidade do interesse público e à vedação expressa do art. 158, I, do CTN. 2. O parcelamento do débito fiscal é causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN) e de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), não importando em quitação. Descumprido o acordo, a execução fiscal deve retomar seu curso regular. Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), arts. 151, VI; 156, I; 158, I; e 174, parágrafo único, IV. Código de Processo Civil (CPC), arts. 10 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0765966-31.2012.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível n. 0800020-23.2012.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível n. 0193126-22.2008.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500692-35.2018.8.05.0150, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e, como apelado AMINTAS PEREIRA DE SOUZA FILHO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA